Tribunal: TJMT
Processo: 1022212-46.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022212-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSILDA BOTELHO MIRANDA - CPF: 959.661.371-53 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1022212-46.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Campo Verde - MT.

RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

RECORRIDO: ROSILDA BOTELHO MIRANDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO EM CONEXÃO ANTERIOR REALIZADA POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO A TAL FATO – DESCASO NO ATENDIMENTO PRESTADO AO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA MANTIDA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a nulidade do termo de confissão da dívida e por via de consequência, determinar o cancelamento das faturas originadas desse instrumento, nos valores respectivos de R$ 1.428,08; 191,02; 182,36 e R$ 199,38, determinou a emissão de novas faturas com referência aos débitos discutidos na demanda nov/2021 a fev/2022, com o valor da média do consumo da autora dos 12 (doze) meses anteriores, excetuando-se as faturas reclamadas administrativamente, determinou a restituição do valor de R$ 881,76, atualizado monetariamente a partir do desembolso e com juros de 1% a.m a partir citação, podendo haver a compensação do referido valor auferido nos refaturamentos, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

em virtude da cobrança indevida de faturas de água com valores acima da média mensal do consumo da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade na cobrança.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

4. Da impossibilidade de restituição do indébito, na forma dobrada.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de agua, pelos prejuízos causados ao recorrido, em virtude das cobranças indevidas de fatura de água com valor acima da média de consumo da parte recorrida, notadamente, diante da constatação de vazamento na conexão de hidrômetro anterior substituído por preposto da recorrida, fato não contestado pela recorrente,
ônus do qual não se desincumbiu,
ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, fato que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Outrossim, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, rejeito tal pleito recursal,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022